Tribunal: TJDFT
Processo: 0013498-84.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0013498-84.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLENIO JOSE DA SILVA, SERGIO MESQUITA DE AVILA FILHO, RAQUEL CAVALCANTI MACHADO, JOAO BATISTA DA SILVA COSTA, JOSE FEITOSA DA SILVA, MARIA ISAURINA LEAL FERREIRA, TN CONSTRUTORA EIRELI - EPP APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Glênio José da Silva (ID 22580363 - Pág. 1-2 ou pp. 1184-1185 do pdf), Sérgio Mesquita de Ávila Filho, Raquel Cavalcanti Machado, João Batista da Silva Costa, José Feitosa da Silva e Maria Isaurina Leal Ferreira (ID 22580365 - Pág. 1-14 ou pp. 1187-1200 do pdf) e TN Construtora Eireli-EPP (anteriormente denominada Bracon Arquitetura e Urbanismo Eireli – EPP) (ID 22580374 - Pág. 1-9 ou pp. 1219-1227 do pdf). GLÊNIO JOSÉ DA SILVA interpôs apelação cível sem comprovar o devido recolhimento do preparo (ID 22580363 - Pág. 1-2 ou pp. 1184-1185 do pdf). De seu turno, em 06/11/2020, a TN Construtora Eireli EPP também apela (ID 22580374 - Pág. 1-9 ou pp. 1219-1227 do pdf), acostando apenas a guia de recurso (ID 22580375 - Pág. 1 ou p. 1228 do pdf), emitida no mesmo dia da interposição do apelo, em 06/11/2020, sem o comprovante de pagamento. A Procuradoria de Justiça Cível, em seu parecer (ID 23058687 - Pág. 4 ou p. 1259 do pdf), suscitou a preliminar de deserção, aduzindo que teria havido violação ao art. 1.007, do CPC. Após despacho para esclarecimento (ID 23183060 - Pág. 2 ou p. 1283 do pdf), a apelante TN CONSTRUTORRIA EIRELI EPP requereu a juntada do comprovante do recolhimento das custas de preparo, pagamento este efetuado no exato dia da emissão da guia, ou seja, em 06/11/2020 (ID 23523079 - Pág. 1 ou p. 1289 do pdf). Já quanto ao apelante GLENIO JOSE DA SILVA, a turma certificou nos autos (ID 23703310 - Pág. 1 ou p. 1291 do pdf) que esse recorrente deixou de se manifestar quanto ao despacho. É o necessário. Verifico um equívoco no despacho anterior (ID 23183060 - Pág. 2 ou p. 1283 do pdf), ocasião em que simplesmente determinei que os apelantes se manifestassem a respeito da preliminar de deserção suscitada no parecer ministerial. Em verdade, é expressa disposição no CPC de que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo a parte deverá ser intimada, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, §4o, do CPC). O fato de TN CONSTRUTORRIA EIRELI EPP ter juntado comprovante do pagamento das custas de preparo efetuado no exato dia da emissão da guia não o isenta da obrigação prevista no art. 1007, §4o, do CPC, pois a regra exige a comprovação do preparo "no ato de interposição do recurso". Diante de todo o exposto, determino a intimação de TN Construtora Eireli-EPP e de GLENIO JOSE DA SILVA para realizarem o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo 5 (cinco) dias Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 08 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator